Tribunal: TJDFT
Processo: 0751148-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. TAXATIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. ART. 1015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO RECURSAL INTRÍNSECO. ADMISSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de conhecimento e processamento do agravo de instrumento interposto pela recorrente.
2. No caso em estudo o agravo de instrumento é inadmissível, pois a recorrente pretende impugnar questão relativa à produção de prova pericial, com destaque para a alegada necessidade de esclarecimento de determinadas informações contidas no respectivo laudo.
3. O agravo de instrumento não pode ser conhecido, pois a questão abordada nas razões recursais não se encontra contemplada no rol previsto no art. 1015 do CPC, tampouco trata-se de hipótese de aplicação do critério da taxatividade mitigada.
4. Agravo Interno conhecido e desprovido.